Tribunal: TJDFT
Processo: 0720044-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. IMPOSIÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. ERRO MATERIAL EM SENTENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. O dispositivo sentencial deve ser retificado para que conste o real valor das parcelas cobradas pelo banco réu, as quais a parte autora apresenta insurgência na demanda em referência.
2. O caso em testilha consubstancia relação de consumo, submetendo às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante/réu se enquadra no conceito de fornecedor, artigo 3o do CDC e a parte apelada/autora, por sua vez, encaixa-se no conceito de consumidor do artigo 2o do aludido diploma legal.
3. Em se tratando de relação consumerista, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 31, que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Dessa forma, caberia à instituição financeira prestar os devidos esclarecimentos acerca da proposta ofertada e informar, de forma clara, eventual cancelamento do primeiro contrato e que a autora estava aderindo, a bem da verdade, a um novo empréstimo.
4. Tal circunstância caracteriza a ocorrência de falha na prestação do serviço da instituição bancária e, instada a responder às alegações do autor, o banco réu se limitou a defender a validade do contrato sob o argumento de que a autora obteve todos os detalhes da operação e dos termos contratados, não obtendo êxito em demonstrar a inexistência de falha no serviço prestado, a fim de se eximir da responsabilidade explícita no §3o do artigo 14 do CDC.
5. Conclui-se que o banco apelante realizou negócio jurídico diverso daquele externado pela apelada, eis que propôs serviço de portabilidade de crédito, vindo a realizar um novo contrato de empréstimo, sendo incontroversa sua conduta irregular.
6. Na espécie, os descontos indevidos no contracheque da autora ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, por se vincularem à própria subsistência da apelada. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a suspensão dos descontos imposta por decisão judicial, demonstra desrespeito aos direitos da consumidora que, nesse contexto, deve ser compensada.
7. A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada em primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e leva em consideração os demais critérios pedagógicos e punitivos que reveste a indenização. Precedentes.
8. A irresignação do recorrente quanto ao termo a quo da incidência dos juros não merece ser acolhida. Isso porque os juros moratórios, por se tratar de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
9. Apelação parcialmente provida apenas para suprir o erro material apontado no dispositivo sentencial.